Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723698-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIAN SILVEIRA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Na petição juntada no ID 54141216, o agravado noticia que o d. juízo de origem proferiu sentença nos autos principais, conforme cópia anexada no ID 54141217. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.’ (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora